Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA E INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA. QUALIFICAÇÃO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS PELO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INERÊNCIA À LOCAÇÃO. DÉBITOS INADIMPLIDOS. APURAÇÃO E QUITAÇÃO PELA ADMINISTRADORA, COM SUBSEQUENTE REEMBOLSO PELA CONTRATANTE. OMISSÃO CULPOSA. LOCADORA. MORA. QUALIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXCECUÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA ADMINISTRADORA. CULPA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MONTANTE ADEQUADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV)..
2. O contrato de administração de imóvel que enlaça em seus vértices a proprietária do imóvel como destinatária final dos serviços que fazem seu objeto e a imobiliária como fornecedora dos serviços de administração qualifica-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços volvidos a destinatário final, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do tomador (CDC, art. 47).
3. Constando do contrato de administração de imóvel a obrigação de a administradora apurar as obrigações acessórias da locação não adimplidas pelo locatário, notadamente as taxas condominiais, promovendo sua quitação e reembolsando-se quanto ao equivalente junto à contratante, sua omissão na realização do comando contratado qualifica inadimplência contratual, e, tendo ensejado o aviamento de ação de execução em desfavor da contratante em razão das taxas inadimplidas, culminando com a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, torna-se responsável pelos efeitos que provocara, ensejando que seja condenada a compensar os danos morais experimentados pela contratante ao ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes e tido seu patrimônio moral afetado.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.